Tribunal: TJMT
Processo: 0034121-94.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0034121-94.2013.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc.
Verifica-se do caderno processual a existência de duas certidões sobre o recolhimento do preparo recursal pelo Apelante Banco do Brasil – Id 84696951 e Id 0034121-94, de conteúdos divergentes.
Assim, devolvam-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar - DEJAUX, a fim de que se apure qual a certidão correta, certificando o necessário.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora